Tribunal: TJSP
Processo: 1005316-75.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Concurso. Magistério. Professor II de Geografia. Pretensão de tomar posse no cargo público. Impossibilidade. Requisito de formação exigido pelo edital não atendido. Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso improvido.